Tribunal: TJMT
Processo: 1018288-87.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018288-87.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ESPINDOLA DAMASCENO - CPF: 171.655.121-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018288-87.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1018288-87.2023.8.11.0002

Recorrente:
JOSE ESPINDOLA DAMASCENO

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
JOSE ESPINDOLA DAMASCENO

Recorrido:
BANCO PAN S.A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DE TAXAS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO APRESENTADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade dos descontos, torna-se indevido o débito efetivado, condição que enseja a restituição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018288-87.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1018288-87.2023.8.11.0002

Recorrente:
JOSE ESPINDOLA DAMASCENO

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
JOSE ESPINDOLA DAMASCENO

Recorrido:
BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

Recursos inominados Cíveis

de José Espindola Damasceno e Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença:
(Id.

190485790
):
julgou procedentes os pedidos iniciai, condenando a recorrente, Banco Pan S.A a restituir de forma simples os descontos realizados indevidamente.

Recurso Cível Inominado do
Banco Pan S.A
(Id. 190485792):
defendeu a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
de
José Espindola Damasceno

(Id 190846168):
a parte recorrida requer
a manutenção da sentença proferida e o desprovimento do recurso
.

Recurso Cível Inominado de
José Espindola Damasceno

(Id. 190485795):
defendeu a reforma da sentença, para que sejam majorados os danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018288-87.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1018288-87.2023.8.11.0002

Recorrente:
JOSE ESPINDOLA DAMASCENO

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
JOSE ESPINDOLA DAMASCENO

Recorrido:
BANCO PAN S.A

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

No caso em tela o recorrente
JOSE ESPINDOLA DAMASCENO,
alega
que possui alguns empréstimos com o banco recorrido, e que após analisar seus extratos, verificou a realização de descontos em seu pagamento, relativos a empréstimo em cartão de crédito, afirmando que nunca solicitou qualquer cartão do Requerido.

Requer o cancelamento das cobranças, restituição dos valores. Além da indenização por dano moral.

Cumpre destacar, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3º, § 2º, da lei 8.078/90.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em análise ao conjunto probatório nos autos, observo que a instituição financeira embora alegue que não houve ato ilícito, não apresentou
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado devidamente assinado pelo autor, com a devida previsão dos descontos
, ô
nus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do
código de defesa do consumidor
.

Logo não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de RMC modalidade cartão de crédito, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir. Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu validade de empréstimo consignado, e descontos RMC e taxas atinentes, após juntada de faturas. 2.Pretensão recursal da parte autora. Pugnando reforma pela procedência ante a inexistência de contratação. 3. In casu, a reclamante afirma que abriu conta na reclamada para recebimento da pensão por morte, iniciando em agosto de 2018. Contudo recentemente constatou que o benefício passou a diminuir, descobrindo que a reclamada estava debitando mensalmente além de taxas em duplicidade, valores a título de RMC - Reserva de Margem Consignável advindo de cartão consignado e Empréstimo de RMC, referente a cartão de crédito que afirma não ter contratado. 4.Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro. 5.O desconto indevido em folha de pagamento, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Sentença reformada. 8.Recurso conhecido e provido. (N.U 1020991-56.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, que por desídia da parte recorrida, teve descontos indevidos em seus proventos que lhe ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Do que tange à majoração do valor do dano moral, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta reforma, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Por essas razões, conheço do recurso da empresa recorrente e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno O
RECORRENTE

BANCO PAN S.A
,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Em face do disposto no mesmo artigo acima citado, condeno a parte recorrente
JOSE ESPINDOLA DAMASCENO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024